Tribunal: TJES
Processo: 0002617-86.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-86.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que deu parcial provimento ao recurso de um dos apelantes, aplicando-lhe a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo. O
Parquet
alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que houve desconsideração de elementos que evidenciariam a dedicação do réu ao tráfico, requerendo a exclusão da minorante ou sua aplicação em patamar inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer o tráfico privilegiado em favor do réu; (
ii
) estabelecer se os atos infracionais e ações penais em curso justificariam o afastamento ou a redução da fração de diminuição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão embargada analisa de forma suficiente e fundamentada todos os elementos probatórios constantes dos autos, não havendo omissão quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. A existência de atos infracionais extintos por ausência de condições da ação e de processos criminais ainda em curso não serve de fundamento válido para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1139 do STJ. A contradição passível de correção via embargos declaratórios exige proposições logicamente inconciliáveis no corpo do julgado, o que não se verifica no caso. A aplicação da minorante no patamar máximo decorre da inexistência de elementos que autorizem sua redução, além da valoração já considerada na pena-base. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma da decisão com base em mero inconformismo da parte, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.027/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022 (Tema Repetitivo nº 1139); STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002617-86.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN ORCELINO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: WESLEY MOTA FERRARI, CARLA SIMONE VALVASSORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face do v. acórdão acostado no id.
12321659
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que negou provimento ao recurso da defesa de Jean Orcelino dos Santos e deu parcial provimento ao recurso da defesa de Roberto Gonçalves da Silva Júnior,
“
apenas
para aplicar a minorante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, em seu patamar máximo,
fixando a pena e
m 01

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
regime inicial aberto
, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos”.

Irresignado
s
, em suas
razões recursais
apresentadas
no
id.
12546784
, alega o embargante, em
s
íntese, que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
e contradição
,
fundamentando

“que o acórdão afastou os elementos concretos presentes nos autos que evidenciam que o embargado se dedica ao crime de tráfico de drogas”
,
especialmente diante da existência de atos infracionais
,
que evidenciariam que o réu teria envolvimento com o tráfico de drogas desde a adolescência.
Requer, assim, seja afastada a aplicação do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, seja aplicado percentual inferior ao patamar máximo, reconhecido no acórdão.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há
omissão
e contradição a serem sanadas
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Por sua vez, a
contradição
capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
” [
in
Comentários ao Código de Processo Civil, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559], ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem
proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal,
v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram à parcial procedência da apelação criminal, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado e ao patamar fixado para a referida minorante.

Dessa forma, ao analisar tal argumento defensivo, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 5762398 o seguinte:

[...]

No caso, analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, em que pese seja inconteste a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos analisados nestes autos, não vislumbro elementos suficientes que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Isso porque, os atos infracionais mencionados pelo magistrado foram todos extintos por ausência das condições da ação.

Já os processos das varas criminais estão em tramitação e, portanto. não podem ser utilizados para afastar a aplicação da referida minorante, sendo esse, inclusive, o entendimento dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
[...]
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006” – Tema Repetitivo 1139, Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Logo, pautado no hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, verifico que não há qualquer óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
acolho o pleito defensivo e aplico a minorante do tráfico privilegiado
ao recorrente.

Assim, considerando que a pena intermediária foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e fixo como definitiva para cumprimento de Roberto Gonçalves da Silva Júnior a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
”.

No ponto, ao contrário do alegado pelo embargante, não há evidência nos autos de que o acusado
Roberto Gonçalves da Silva Júnior tenha envolvimento com o tráfico de drogas desde a adolescência.

Isso porque, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente das fls. 137/138, depreende-se que o réu teve dois registros de atos infracionais contra si, referentes a atos infracionais análogos ao crime de lesão corporal na forma da Lei nº 11.340/2006 e a crime previsto na legislação de trânsito, os quais, conforme destacado no voto embargado, foram extintos por ausência de condições da ação.

Assim, os registros em questão não se prestam a evidenciar a dedicação do acusado ao tráfico de drogas.

Além disso, conforme também destacado no acórdão embargado, apesar de o acusado responder a processos criminais, tem-se que ainda não houve trânsito em julgado em relação a nenhum deles, de modo que resta inviabilizada a sua utilização para afastar o tráfico privilegiado, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1139.

Por fim, considerando que as circunstâncias do delito já foram valoradas na pena-base, a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada em seu patamar máximo.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria,
não havendo omissão,
contradição
ou equívoco
durante o julgamento da apelação criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que o Ministério Público, embora alegue a existência do vícios de omissão e contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)